Tribunal: STF
Processo: AI 800182
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO ESTIPULADO EM ACORDO COLETIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO BENEFÍCIO, SE SALARIAL OU DE PRÊMIO. EXTENSÃO AOS BANCÁRIOS INATIVOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – BASA - POR FORÇA DA PORTARIA Nº. 375/69 QUE ESTABELECEU COMO CONDIÇÃO BENÉFICA AOS SEUS EMPREGADOS, A PARTIR DA APOSENTADORIA, A BENESSE DE SEREM CONSIDERADOS, A QUALQUER TEMPO, EMPREGADOS ATIVOS, RECEBENDO AS MESMAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E AUMENTOS DOS DEMAIS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. QUESTÃO ADSTRITA À JUSTIÇA TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”.



    4. A exigência do prequestionamento impende salientar, não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador, porquanto consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal em seu art. 102, no qual não há previsão de apreciação originária de temas não debatidos nas instâncias recursais anteriores.



    5. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional 



    6. O enunciado n.º 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. In casu o acórdão recorrido assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO DOS ABONOS. O Tribunal Regional decidiu que os abonos salariais concedidos, pelo reclamado, aos empregados em atividade, nos anos de 1999 e 2000, devem integrar a complementação de aposentadoria paga aos inativos, porque se trata de verba salarial. A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição Federal não se revela apta a promover a admissibilidade do recurso de revista, no caso, pois o princípio constitucional da legalidade, previsto no aludido dispositivo, tem caráter genérico, o que impede a configuração da violação de natureza direta e literal, exigida no artigo 896, "c", da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (fl. 237).



    8. Agravo regimental desprovido.